Tribunal: TJPA
Processo: 0815092-47.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815092-47.2021.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL AUGUSTO DUARTE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157,
§2°, INCISO II C/C 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTÓRIA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA REFORMA, DE OFÍCIO, REALIZADA NA PENA BASILAR, A QUAL A FIXOU NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação; corrigir, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Gabriel Augusto Duarte da Silva,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2°, inciso II c/c artigo 70, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 12 (doze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou a correção da reprimenda do réu em função da atenuante da confissão que, embora reconhecida na sentença, não foi benéfica a ele (Num. 8542683 - Págs. 1 a 5)

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 8542686 - Págs. 1 a 5).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 8591361 - Págs. 1 a 3).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 22 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

REFORMA DA DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 8542670 - Págs. 13 a 18):

A)

QUANTO À VÍTIMA KENISSON DE CRISTO MARQUES:

A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O réu possui outros processos em andamento mas, até o momento, nenhum trânsito em julgado (certidão de ID nº 36582379).

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias favoráveis.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, sendo, pois, desfavorável ao réu.

As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao crime, tendo o crime sido cometido mediante grave ameaça.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

O réu apresenta apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “ d ”, do CP, tendo em vista sua confissão espontânea perante este Juízo, entendendo a jurisprudência do STJ que "Nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retratação em juízo" (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015), motivo pelo qual, atenuo a pena em 06 (seis) meses.

O réu não apresenta a atenuante prevista no art. 65, I, pois na época dos fatos, já possuía 21 anos, tendo nascido em 23/06/2000 e o crime ocorreu em 01/10/2021. Deste modo, FIXO A PENA EM 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

B)

QUANTO À VÍTIMA BRUNO FELIPE MARECO GOMES:

A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento. O réu possui outros processos em andamento mas, até o momento, nenhum trânsito em julgado (certidão de ID nº 36582379). Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias favoráveis. O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, sendo, pois, desfavorável ao réu.

As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao crime, tendo o crime sido cometido mediante grave ameaça.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

O réu apresenta apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “ d ”, do CP, tendo em vista sua confissão espontânea perante este Juízo, entendendo a jurisprudência do STJ que "Nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retratação em juízo" (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015), motivo pelo qual, atenuo a pena em 06 (seis) meses.

O réu não apresenta a atenuante prevista no art. 65, I, em razão de que na época dos fatos, já possuía 21 anos. Nasceu em 23/06/2000 e o crime ocorreu em 01/10/2021.

Deste modo, FIXO A PENA EM 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

C)

QUANTO À VÍTIMA ERICK CAUÃ OLIVEIRA AGUIAR:

A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O réu possui outros processos em andamento mas, até o momento, nenhum trânsito em julgado (certidão de ID nº 36582379).

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias favoráveis.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, sendo, pois, desfavorável ao réu.

As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao crime, tendo o crime sido cometido mediante grave ameaça.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra. Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

O réu apresenta apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “ d ”, do CP, tendo em vista sua confissão espontânea perante este Juízo, entendendo a jurisprudência do STJ que "Nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retratação em juízo" (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015), motivo pelo qual, atenuo a pena em 06 (seis) meses.

O réu não apresenta a atenuante prevista no art. 65, I, em razão de que na época dos fatos, já possuía 21 anos. Posto que, nasceu em 23/06/2000 e o crime ocorreu em 01/10/2021.

Deste modo, FIXO A PENA EM 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

D)

QUANTO À VÍTIMA MARCO ANTÔNIO SEABRA DO NASCIMENTO: A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O réu possui outros processos em andamento mas, até o momento, nenhum trânsito em julgado (certidão de ID nº 36582379).

Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias favoráveis.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, sendo, pois, desfavorável ao réu.

As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao crime, tendo o crime sido cometido mediante grave ameaça.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

O réu apresenta apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “ d ”, do CP, tendo em vista sua confissão espontânea perante este Juízo, entendendo a jurisprudência do STJ que "Nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retratação em juízo" (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015), motivo pelo qual, atenuo a pena em 06 (seis) meses.

O réu não apresenta a atenuante prevista no art. 65, I, em razão de que na época dos fatos, já possuía 21 anos.

Deste modo, FIXO A PENA EM 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

No caso dos autos, em se tratando de concurso formal de crimes (art. 70 do CPB), com relação aos crimes definidos no art. 157, caput, c/c o art. 70, ambos do CPB (roubo qualificado em concurso formal), cometidos contra as vítimas Kenisson de Cristo Marques, Bruno Felipe Mareco Gomes, Erick Cauã Oliveira Aguiar e Marco Antônio Seabra do Nascimento, nos termos da fundamentação retro exposta, aplica-se a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, aumentada de um sexto até metade.

Deste modo, posto que iguais, aplica-se somente uma das penas, qual seja, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, aumentada de um quarto, nos termos do art. 70 do CPB e da orientação jurisprudencial, tendo em vista que foram cometidos, em concurso formal, 04 (quatro) crimes. Nesse sentido:

(...)

Isto posto, FIXO A PENA DO RÉU, pela prática do crime definido no art. 157, § 2º, II, c/c o art. 70, ambos do CPB (roubo qualificado em concurso formal) – contra as vítimas Kenisson de Cristo Marques, Bruno Felipe Mareco Gomes, Erick Cauã Oliveira Aguiar e Marco Antônio Seabra do Nascimento, em: 05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA.

Regime inicial: Fixo o regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea “ b ”, do CPB, bem como porque, nos termos do art. 387, § 2º do CPP, a diminuição do tempo em que o réu esteve custodiado provisoriamente não enseja a mudança do seu regime inicial de cumprimento de pena, cabendo à Vara de Execuções Penais a aplicação da detração, no momento oportuno.

Porque incabível, em face do quantum da pena fixada e da ameaça exercida, deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade imposta ao réu por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CPB.

(...)<sic>

A fim de não incorrer em repetição desnecessárias, analisarei em conjunto as dosimetrias, sem desrespeitar, conduto, a individualização correlata.

Constato, pois, que, na primeira fase dos quatro crimes, a juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os motivos do delito, fixando a pena basilar em 05 (cinco) anos e 10 dez (dez) dias-multa.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos – lucro fácil-, não permitem a valoração negativa.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL E RÁPIDO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MOTIVAÇÃO CONCRETA NÃO DECLINADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

3. Em relação aos motivos do crime, o argumento consistente em "obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio" é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.

(...)

Ordem concedida, de ofício, a fim de afastar as circunstâncias judiciais referentes aos motivos e circunstâncias do delito, determinando ao Juízo das Execuções que proceda à nova dosagem da pena.

(STJ - HC: 634480 MG 2020/0338618-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021) (grifei)

Assim, neutralizo o presente vetor, redimensionando a pena base de todos os delitos, de ofício, ao mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, contudo a pena foi reduzida em fração inferior à 1/6, sem fundamentação correlata, em desacordo com a jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 797.898/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 18/3/2024.).

Entretanto, ante à reforma acima realiza, deixo de proceder a redução correlata ante ao óbice da Súmula nº 231 do STJ,
in verbis
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, não acolho o pedido da defesa e preservo a reprimenda intermediária do recorrente em 04 (quatros) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, não foi identificada nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena, no que matenho a pena no mínimo legal.

Por fim, corretamente, foi aplicada a regra do concurso formal de crimes, sendo acrescida a pena de 1/4, em razão da prática de quatro delitos.

Para ratificar:

(...)

11. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o aumento relativo ao concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, "o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações;

1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (HC n. 421.419/MG, Quinta Turma, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019). (AgRg no HC n. 751.495/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/9/2023 - grifo nosso).

(...)

16. Negado provimento ao recurso especial de G A W DOS S, conhecido parcialmente o recurso especial de R A P e, nessa extensão, negado provimento; e negado provimento ao recurso especial de D O de P.

(REsp n. 2.046.123/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023.) (grifei)

Desse modo, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa.

Cultivo derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Considerando o montante final da pena aplicada ao réu, com fulcro no art. 33, §2º, alínea “b”, do CP, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, corrigindo, de ofício, a dosimetria do recorrente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2024